Tribunal: STF
Processo: RE 433335
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em conformidade
   com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que é
   inconstitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída
   pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.